Tribunal: STF
Processo: ARE 1339279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE AS VÍTIMAS. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e de importunação sexual, haja vista que as declarações prestadas pelas vítimas, na fase inquisitorial, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam que o recorrente praticou as condutas narradas na denúncia.
    2. A Lei nº 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, descrito no Capítulo II, que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, em face do princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
    4. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, visto que, malgrado o réu não tivesse parentesco natural com as vítimas, ressoa da prova dos autos que as vítimas consideravam o recorrente como um tio e que ele tinha autoridade sobre as duas.
    5. Verificando-se a ocorrência de inúmeras situações de abuso, as quais ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, incide, no caso concreto, a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Na espécie, o reconhecimento da continuidade delitiva não restou fundamentada apenas no fato da vítima dormir na casa do réu, mas também no relato seguro e harmônico prestado pela vítima durante o depoimento especial, corroborado por outras provas judiciais.
    6. Mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, em razão do quantum da pena.
    7. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, sabendo-se, no entanto, que ele trabalha como instalador técnico, percebendo o salário mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), de modo que se mostra razoável a fixação das quantias de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a primeira vítima de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a segunda vítima como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
    8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217- A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, por cinco vezes, e do artigo 215-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, diminuindo a pena total de 20 (vinte) anos de reclusão para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) em relação à primeira vítima e para R$ 1.000,00 quanto à segunda vítima."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente